Tribunal: TJSP
Processo: 2246058-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM INVENTÁRIO – DECISÃO QUE RECONHECEU PREJUDICIALIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESERDAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONDIÇÃO DE HERDEIRO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA EXIGIR CONTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246058-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉA
ANA HELENA PAGLIUCA BLAU, são agravados VALDICÉIA DE SOUZA BLAU
(INVENTARIANTE) e ADAM BLAU (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria de
votos.Vencido o 3o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246058-48.2020.8.26.0000
Agravante: Andréa Ana Helena Pagliuca Blau
Agravados: Valdicéia de Souza Blau e Adam Blau
Comarca: São Paulo
Voto no 34027
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM
INVENTÁRIO

DECISÃO
QUE
RECONHECEU
PREJUDICIALIDADE
DECORRENTE
DA
AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESERDAÇÃO COMO CONDIÇÃO
PARA O RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PARA A
PROPOSITURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONDIÇÃO DE
HERDEIRO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA EXIGIR CONTAS
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da sentença de fls. 99 que, nos autos da ação de exigir contas,
suspendeu o andamento processual até que sobrevenha a sentença
na ação de deserdação.
Sustenta a agravante que o inventário é altamente
litigioso, o que é muito prejudicial aos interesses e à preservação
do espólio em questão. Pondera que a ação de deserdação está em
etapa inicial, e, passados mais de 2 (dois) anos desde a abertura da
sucessão do de cujus, a inventariante tem dado inúmeras provas
de seu nenhum interesse na celeridade do andamento do processo.
Esclarece que até que sobrevenha o desejo de deserdação os
herdeiros, sem comprovação por sentença, é a recorrente herdeira
para todos os fins. Defende que uma sucessão permeada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intensa
beligerância produz altos riscos de dilapidação
patrimonial. Pugna pela retomada do trâmite da ação de exigir
contas. Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a
decisão atacada.
Dispensadas as diligências contidas no artigo 1.019 do
Novo Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de
imediato julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de prestação de contas no qual a
agravante objetiva a prestação de contas em relação à
movimentação financeira das contas, aplicações financeiras e
gestão de todos os bens por ocasião do falecimento de Adam
Blau, pela viúva-meeira, ora agravada.
É que cabe a qualquer dos herdeiros exigir a
prestação de contas visando defender patrimônio comum.
Por sua vez, a ação de deserdação consiste em
penalidade cominada pelo autor da herança, por meio de
declaração testamentária, que objetiva excluir o herdeiro
necessário da sucessão.
Uma vez que pairam dúvidas acerca da qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
herdeira da recorrente, ainda que não tenha havido a sentença
naquela ação, a fim de evitar decisões conflitantes e, até mesmo
nula, por falta de legitimidade - se reconhecida a deserdação, a
suspensão é medida acertada e que se impõe ao caso.
Ausentes elementos suficientes a modificar a decisão
combatida, a sua manutenção é medida de rigor.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Agravo de Instrumento no 2246058-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Andréa Ana Helena Pagliuca Blau
Agravados: Valdicéia de Souza Blau e Adam Blau
VOTO No: 38731
SCT
VOTO DIVERGENTE
Irresignação em face da decisão de f. 99 que, nos autos
da ação de exigir contas, suspendeu o andamento processual, por
prejudicialidade externa, decorrente da ação de deserdação.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator,
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de dar provimento
ao recurso.
Do processo originário:
Na origem, trata-se de processo de inventário dos bens
deixados em razão do falecimento do Sr. Adam Blau.
O falecido foi casado, em primeiras núpcias, tendo
advindo da primeira união o nascimento de dois filhos, já maiores e capazes,
André Philippe Pagliuca Blau e Andrea Ana Helena Pagliuca Blau.
Em segundas núpcias foi casado, pelo regime da
separação obrigatória de bens, com Valdicéia de Souza Blau (agravante), de
cujo consórcio adveio o nascimento da filha Juliana Beatriz Blau Mitre, também
maior e capaz.
São, portanto, herdeiros necessários: André Philippe
Pagliuca Blau, Andrea Ana Helena Pagliuca Blau e Juliana Beatriz Blau Mitre.
E herdeira legatária Valdicéia de Souza Blau.
Da ação prestação de contas:
Cuida-se de ação de prestação de contas, em fase ainda
inicial (apresentada contestação pela ré), no qual a agravante visa à
fiscalização da movimentação financeira, aplicações e gestão dos bens por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião do falecimento de Adam Blau, pela viúva-meeira, ora agravada.
Da ação de deserdação.
A ação de deserdação, ainda em fase incipiente
(especificação de provas), exsurge da declaração testamentária deixada pelo
senhor Blau, autor da herança. Trata de penalidade que visa excluir a herdeira,
ora recorrente, da sucessão.
Explicitada a controvérsia e infirmada a beligerância,
passa-se a apreciação do mérito.
A agravante, Andrea Ana Helena Pagliuca Blau, é
herdeira necessária.
A legislação processual é expressa ao prever aos
herdeiros a possibilidade de exigir prestação de contas visando defender
patrimônio comum.
Desse modo, até que seja julgada a deserdação, a
agravante é parte legítima, possuindo interesse jurídico e econômico, não
havendo razão legal que a impeça, na qualidade de herdeira necessária,
de exigir as contas.
Eventual decisão de deserdação só poderá gerar efeitos
após o seu julgamento definitivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
137AE998
5
6
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
1541C7FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2246058-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.